Tribunal: TJMT
Processo: 1022023-42.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RAI No 1022023-42.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ADONIRO CAPANEMA NETO e EVANEI ALVES DO PRADO CAPANEMA
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A
Decisão monocrática
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por ADONIRO CAPANEMA NETO e EVANEI ALVES DO PRADO CAPANEMA contra a decisão interlocutória proferida na Execução de Título Extrajudicial no 1000774-24.2017.8.11.0015 ajuizada pelo BANCO BRADESCO S/A, que indeferiu o pedido de decretação de impenhorabilidade do imóvel objeto da matrícula 23.865 do Cartório de Registro de Imóveis de Colíder – MT, o qual foi dado em garantia aos contratos em discussão, deferindo, por consequência, o pedido do agravado de penhora do citado imóvel.
Em suma, sustentam os agravantes o desacerto da decisão, por entender que além de o citado imóvel se tratar de único bem da família e fonte de sua subsistência, o empréstimo firmado com o agravado não se reverteu em benefício da entidade familiar sendo, portanto, impenhorável consoante termos dos artigos 1o e 5o da Lei no 8.008/90.
Alega que ao caso deve ser aplicado o princípio da menor onerosidade para o devedor (art. 805, CPC/15), visto que além de o agravado dispor de outras formas para receber seu crédito, o valor de mercado do bem oferecido em garantia e muito superior à dívida.
No mais, discorre sobre a impenhorabilidade garantida pela Lei no 8.009/1990 e, ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja: a) declarada a impenhorabilidade do referido bem; b) reconhecida a discrepância entre o valor do imóvel e o da dívida contraída perante o agravado; c) de forma alternativa, seja determinado ao agravado que lhes forneça condições cabíveis ao parcelamento do débito sem, contudo, prosseguir com a constrição do bem oferecido em garantia.
O pedido liminar foi indeferido, conforme ID no 63754960.
O Juízo singular prestou informações no ID no 64834455.
Contrarrazões no ID no 52632992, pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Decido
Extrai-se dos autos que o agravado/exequente BANCO BRADESCO S/A ajuizou a Execução de Título Extrajudicial em face dos executados ADONIRO CAPANEMA NETO e EVANEI ALVES DO PRADO CAPANEMA, visando o recebimento da importância de R$ 269.935,22, oriunda do Instrumentos de Aditamento a Cédula Rural Hipotecária no 0077003.2015.0117544, contabilizado sob o n° 321/5586217, emitida em 06/10/2017, no valor nominal de R$ 140.000,00 e Instrumento Particular de Aditamento a Cédula Rural Hipotecária no 0077.003.2016.0049279, contabilizado sob o n° 321/5586474, emitida em 06/10/2017, no valor nominal de R$ 115.000,00.
Verifica-se também que os executados foram devidamente citados (IDs nos 22591108 e 22591394 – feito originário), todavia, como quedaram-se inertes, o exequente requereu a penhora do imóvel objeto da matrícula no 23.865, do Cartório de Registro de Imóveis de Colíder – MT, uma vez que foi oferecido em garantia aos contratos objeto de execução (ID no 22623400)
Ato contínuo, compareceram os executados através da petição de ID no 31753359 do feito originário, aduzindo a impossibilidade da penhora do citado imóvel, uma vez que além de se tratar de único bem da família e fonte de sua subsistência, o empréstimo firmado com o agravado não se reverteu em benefício da entidade familiar sendo, portanto, impenhorável consoante termos dos artigos 1o e 5o da Lei no 8.008/90.
Conclusos os autos, o magistrado singular indeferiu o pedido de decretação de impenhorabilidade do citado imóvel, por entender que “[...] não restou comprovada a alegação de que o empréstimo não reverteu em proveito familiar e que o valor referente à cédula de crédito rural foi utilizado exclusivamente para adquirir maquinários, insumos agrícolas, sementes e etc. de igual modo, não há demonstração de qualquer benfeitoria realizada no imóvel com o referido crédito [...]” (ID no 63174466).
Desta decisão, os agravantes interpuseram o presente recurso de agravo de instrumento.
De início, cabe registrar que o agravo de instrumento deve restringir-se somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.
Assim, não cabe a esta relatora, neste momento, discutir e decidir sobre a alegação de eventual discrepância entre o valor do imóvel e o da dívida contraída perante o agravado e tampouco sobre a possibilidade de o banco agravado fornecer aos agravantes, condições cabíveis de parcelamento do débito sem, contudo, prosseguir com a constrição do bem oferecido em garantia, haja vista que não consta da decisão recorrida nenhuma manifestação do juízo de primeiro sobre tais questões.
Como é sabido, o recurso de agravo de instrumento devolve o conhecimento da causa tal qual foi apreciada pelo juiz singular.
Neste sentido, trago entendimento jurisprudencial deste Tribunal:
“[...] O agravo de instrumento deve restringir-se somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Logo, como o Tribunal é instância revisora, não pode o julgamento de segundo grau comportar objeto mais extenso do que a matéria tratada no primeiro grau, sob pena de supressão de instância. [...].” (TJMT – RAI No 1012816-53.2019.8.11.0000, RELA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, publicado no DJE 09/07/2020)
“[...]. É vedado aos Tribunais de Justiça, bem como aos Tribunais Superiores, apreciar matéria que não submetida à análise do Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. [...]”. (TJMT – RAI No 1010034-44.2017.8.11.0000, REL. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/07/2020, publicado no DJE 15/07/2020)
Portanto, a discussão deve ater-se somente quanto à suposta impenhorabilidade do imóvel dado em garantia aos contratos em discussão.
Pois bem.
Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.
A meu viso, o recurso não comporta provimento.
Isto porque, é cediço que o legislador pátrio, ao editar a Lei no 8.009/90, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, buscou proteger da coação executiva apenas o imóvel utilizado pela família do executado para fim residencial, desde que este se caracterize o único bem da entidade familiar.
Resta evidente que o intuito visado pelo regramento legal é exclusivamente a proteção da entidade familiar, resguardando-lhe um teto, uma condição mínima de sobrevivência, não sendo objetivo da referida lei puramente a proteção do patrimônio do devedor.
Podemos ver claramente tal posicionamento, nos artigos da Lei 8.009/90, abaixo transcritos:
“Art. 1o - O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta Lei."
"Art. 5o - Para os efeitos de impenhorabilidade, de que se trata esta Lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. ”
Por outro lado, de acordo com os mandamentos constitucionais, aquele que adquiriu dívidas tem o dever de cumprir a obrigação constituída, arcando com o valor devido até o limite do seu patrimônio, salvo as exceções previstas legalmente, como o benefício da impenhorabilidade do bem de família.
Insta ressaltar que o referido benefício se baseia em norma de exceção, que atinge apenas parte específica de patrimônio do devedor, requerendo redobrada análise quanto à comprovação dos requisitos necessários para chegar-se à efetiva concessão desse direito.
Assim, a priori, não se verifica prova suficiente a permitir a pretendida impenhorabilidade de determinado bem de que o caso se enquadre na situação contemplada pela Lei no 8.009/90, posto que, desta forma, estaria causando prejuízos injustificados ao credor.
No caso, da análise dos documentos constantes do presente recurso e dos autos originários, além de não se vislumbrar nenhuma prova concreta de que o imóvel objeto de penhora nos autos executórios se trata de único bem de propriedade dos executados/agravantes e fonte de subsistência da família, não é de se olvidar que foi a própria parte devedora que o ofereceu em garantia ao contrato em discussão.
Ou seja, se a hipoteca foi constituída sobre o imóvel por livre e espontânea vontade dos executados/agravantes, consoante se observa dos IDs nos 17543827 e 17543828 do feito executório, não se afigura correto e tampouco de boa-fé, que depois de passados mais de dois (2) anos de sua inadimplência (vencimento dos títulos 30/09/2018) venham alegar a impenhorabilidade do bem ao argumento de que é o único de sua propriedade e fonte de subsistência da família.
Com efeito, de se destacar que, com a constitucionalização do Direito Civil - decorrência da promulgação da Constituição Federal de 1988, alçada ao topo normativo do ordenamento jurídico brasileiro -, passou-se a promover uma personalização do Direito Civil como um todo, deslocando-se a primazia das relações patrimoniais para as relações pessoais e privilegiando-se a incidência dos princípios constitucionais sobre tais relações.
Desta feita, o que se tem é uma nova teoria obrigacional, calcada não apenas na autonomia da vontade – que segue sendo curial às obrigações -, mas também na função social destas obrigações. Dentre os diversos princípios informadores dos direitos obrigacionais, ganha importante destaque o da boa-fé objetiva, esta considerada, em resumo, como a legítima expectativa em relação ao comportamento das partes dentro da relação contratual havida entre elas, e que detém diversas funções na nova teoria obrigacional.
Como leciona Cláudia Lima Marques:
“[...] o princípio da boa-fé objetiva na formação e na execução das obrigações possui muitas funções na nova teoria contratual: 1) como fonte de novos deveres especiais de conduta durante o vínculo contratual, os chamados deveres anexos; 2) como causa limitadora do exercício, antes lícito, hoje abusivo, dos direitos subjetivos; e 3) na concreção e interpretação dos contratos. A primeira função é uma função criadora (pflichtenbegrundendeFunktion), seja como fonte de novos deveres (Nebenpflichten), deveres de conduta anexos aos deveres de prestação contratual, como o dever de informar, de cuidado e de cooperação; seja como fonte de responsabilidade por ato lícito (Vertrauenshaftung), ao impor riscos profissionais novos e agora indisponíveis por contrato. A segunda função é uma função limitadora (Schranken-bzw.Kontrollfunktion), seja reduzindo a liberdade de atuação dos parceiros contratuais ao definir algumas condutas e cláusulas como abusivas, seja controlando a transferência dos riscos profissionais e libertando o devedor em face da não razoabilidade de outra conduta (pflichenbefreindeVertrauensunstände). A terceira é a função interpretadora, pois a melhor linha de interpretação de um contrato ou de uma relação de consumo deve ser a do princípio da boa-fé, que permite uma visão total e real do contrato sob exame. ” (MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor. Editora RT. 2016).
Como decorrência do princípio da boa-fé objetiva, especialmente no que se refere à instituição de direitos e deveres a cada um dos contratantes, está o pressuposto do venire contra factum proprium non potest. Na doutrina de Flávio Tartuce: “Pela máxima venire contra factum proprium non potest, determinada pessoa não pode exercer um direito próprio contrariando um comportamento anterior, devendo ser mantida a confiança e o dever de lealdade, decorrentes da boa-fé objetiva. ” (TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil. Editora GEN. 2017. p. 655)
Ainda segundo o doutrinador, podem ser apontados quatro pressupostos para a aplicação da proibição do comportamento contraditório, quais sejam: “1.o) um fato próprio, uma conduta inicial; 2.o) a legítima confiança de outrem na conservação do sentido objetivo dessa conduta; 3.) um comportamento contraditório com este em sentido objetivo; 4.o) um dano ou um potencial dano decorrente da contradição ”.
Isso considerado, no caso específico dos autos, o que se tem é um comportamento contraditório dos executados/agravantes, que, por ocasião da tomada do empréstimo, indicaram como garantia do contrato o imóvel em questão, criando na parte adversa a legítima expectativa de que, no caso de inadimplemento – o que efetivamente ocorreu – teria possibilidade de ver seu crédito satisfeito por meio da penhora de tal bem, não se cogitando, naquele momento, eventual impenhorabilidade.
Aliás, tanto é verdade que em tais casos, vale destacar o art. 3o, V, da Lei no 8.009/90, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, que é claro ao instituir que referida impenhorabilidade não poderá ser levantada quando se tratar de “execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar”; quer dizer, a própria redação da norma já demonstra que a impenhorabilidade, não obstante decorra de previsão legal, é direito disponível, ou seja, passível de renúncia.
Isto é, no momento em que necessário, os executados/agravantes dispuseram do bem como forma de possibilitar a perfectibilização do contrato, não podendo opor, neste momento, exceção pela sua impenhorabilidade, pois violadora da boa-fé objetiva.
Aliás, neste sentido, é o entendimento do STJ:
“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. BEM IMÓVEL RECONHECIDO COMO BEM DE FAMÍLIA DADO EM GARANTIA DO CUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. POSSIBILIDADE. CONDUTA QUE FERE A ÉTICA E A BOA-FÉ.
1. Ação de execução de título executivo extrajudicial - nota promissória.
2. Ação ajuizada em 11/06/2010. Recurso especial concluso ao gabinete em 07/05/2018. Julgamento: CPC/2015.
3. O propósito recursal é dizer se é válido o oferecimento de bem de família como garantia ao cumprimento de acordo pactuado e homologado judicialmente nos autos de ação de execução por quantia certa.
4. A questão da proteção indiscriminada do bem de família ganha novas luzes quando confrontada com condutas que vão de encontro à própria ética e à boa-fé, que devem permear todas as relações negociais.
5. Não pode o devedor ofertar bem em garantia que é sabidamente residência familiar para, posteriormente, vir a informar que tal garantia não encontra respaldo legal, pugnando pela sua exclusão (vedação ao comportamento contraditório).
6. Tem-se, assim, a ponderação da proteção irrestrita ao bem de família, tendo em vista a necessidade de se vedar, também, as atitudes que atentem contra a boa-fé e a eticidade, ínsitas às relações negociais.
7. Recurso especial conhecido e não provido. ” (STJ - REsp 1782227/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019)
Ainda:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPENHORABILIDA DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMÓVEIS DADOS EM GARANTIA PELO TOMADOR DO EMPRÉSTIMO. VIOLAÇÃO. À BOA-FÉ OBJETIVA. POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA PENHORA. DECISÃO MANTIDA.
Ao que se afere dos autos, a par da ausência de provas de que se trataria de imóvel rural trabalhado pela família, ocorreu um comportamento contraditório do agravante pois, por ocasião da tomada do empréstimo, indicou ele como garantia do contrato os imóveis ora em questão, criando na parte adversa a legítima expectativa que, no caso de inadimplemento – o que efetivamente ocorreu – teria ela possibilidade de ver seu crédito satisfeito por meio da penhora de tais bens, não se cogitando, naquele momento, eventual impenhorabilidade. Isto é, no momento em que necessário, o agravado dispôs dos bens como forma de possibilitar a perfectibilização do contrato, não podendo opor, neste momento, exceção pela sua impenhorabilidade, pois violadora da boa-fé objetiva, sob a ótica “venire contra factum proprium non potest”. Decisão que vai mantida. AGRAVO DESPROVIDO. ” (TJRS – RAI no 70082486945, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 24/10/2019)
Destarte, não tendo os executados/agravantes comprovado de forma concreta que o imóvel objeto da matrícula no 23.865 do Cartório de Registro de Imóveis de Colíder – MT é o único de sua propriedade e fonte de subsistência da família, por ora não se verifica qualquer impedimento para que seja realizada ou mantida a sua penhora.
A propósito, confira os seguintes julgados do STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. FRAUDE à EXECUÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. ÓBICE DA SÚMULA N. 518/STJ. DECISÃO MANTIDA.
[...]
3. Segundo a jurisprudência do STJ, em regra compete ao devedor o ônus da prova do preenchimento dos requisitos necessários para enquadramento do imóvel penhorado como bem de família, salvo nos casos de existirem nos autos elementos necessários ao reconhecimento de plano da referida proteção legal.
[...] 8. Agravo interno a que se nega provimento. ” (STJ - AgInt no AREsp 1380618/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)
“TRIBUTÁRIO. EMBARGOS. À EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. LEI No 8.009/90. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 333, DO CPC. [...]. As regras concernentes à impenhorabilidade devem ser interpretadas restritivamente, pois a regra é a penhorabilidade dos bens. Desse modo, a condição de impenhorabilidade do bem objeto de constrição (nos moldes da Lei no 8.009/90) deve ser demonstrada pelo executado/embargante, pois é fato constitutivo de seu direito (artigo 333, do CPC) ” - (STJ – 1a Turma - REsp 840421 – Rel. Min. José Delgado - Data do Julgamento: 21/09/2006 - Data da Publicação/Fonte DJ: 19.10.2006 p. 256).
“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI 8.009/90. BEM DE FAMÍLIA. PROVA A CARGO DO DEVEDOR. [...] Cabe ao devedor o ônus da prova do preenchimento dos requisitos necessários para enquadramento do imóvel penhorado na proteção concedida pela Lei n. 8.009/90 ao bem de família, quando a sua configuração não se acha, de pronto, plenamente caracterizada nos autos” (STJ – 4a Turma - AgRg no Ag 655553 / RJ – Rel. Min. Fernando Gonçalves - Data do Julgamento: 05/05/2005 - Data da Publicação/Fonte DJ: 23.05.2005 p. 298).
Ainda de minha relatoria.
“AGRAVO INTERNO No 1013045-13.2019.8.11.0000 AGRAVANTE: MALEVAL ALVES DE RESENDE E OUTROS AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ALTO XINGU – SICREDI ARAXINGU EMENTA AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DECLARAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO PROVIDO – ALEGAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE ÚNICO BEM DE FAMÍLIA E TRABALHO EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO AO ÚNICO BEM DE PROPRIEDADE DA FAMILIA – ÔNUS DO EXECUTADO – BEM OFERTADO EM HIPOTECA – CONDUTA QUE FERE A ÉTICA E A BOA-FÉ – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO. Não tendo o executado/agravante comprovado de forma concreta que o bem oferecido em garantia e objeto de penhora nos autos executivos é o único bem de sua propriedade e fonte exclusiva de subsistência da família, não há falar em impenhorabilidade, consoante artigo 4o da Lei no 8.629/1993 e artigo 5o da Lei no 8.009/90. Deve ser mantida a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento para manter a constrição sobre o imóvel objeto de penhora no feito executivo e de propriedade do executado/agravante, uma vez que foi proferida com amparo na Lei no 8.009/90 e na jurisprudência do STJ e deste tribunal. (“Não pode o devedor ofertar bem em garantia que é sabidamente residência familiar para, posteriormente, vir a informar que tal garantia não encontra respaldo legal, pugnando pela sua exclusão (vedação ao comportamento contraditório). ” (STJ - REsp 1782227/PR). ” (TJMT – AGRAVO INTERNO No 1013045-13.2019.8.11.0000, RELA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, publicado no DJE 12/03/2020)
Ainda:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGADO EXCESSO DE PENHORA – MATÉRIA QUE DEVE SER FORMULADA NO FEITO EXECUTIVO APÓS A AVALIAÇÃO DO IMÓVEL – IMPENHORABILIDADE DE USUFRUTO AFASTADA PELO PRÓPRIO MAGISTRADO CONDUTOR DO FEITO - BEM DE FAMÍLIA – AUSÊNCIA DE PROVA – ÔNUS QUE INCUMBIA AO DEVEDOR – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO DESPROVIDO.
O excesso de penhora deverá ser alegado em momento oportuno, no feito executivo, após a avaliação do imóvel, consoante a regra inserta no artigo 685, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
Inexistindo nos autos a mínima presença de elementos aptos a demonstrar a impenhorabilidade do imóvel prevista pela Lei no 8.009/1990, a manutenção da constrição é medida que se impõe. (Ap 83219/2014, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/12/2014, publicado no DJE 11/12/2014)
Não há o que se falar em impenhorabilidade de imóvel ocupado por usufruto quando o próprio magistrado condutor do feito assim já reconheceu. Nos termos do artigo 85, §11 do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento. ” (TJMT – RAC. No 0040589-74.2013.8.11.0041, RELA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2017, publicado no DJE 27/09/2017)
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL – BEM DE FAMÍLIA – AUSÊNCIA DE PROVA – ÔNUS QUE INCUMBIA AO DEVEDOR – ALEGADO EXCESSO DE PENHORA QUE DEVE SER FORMULADO NO FEITO EXECUTIVO APÓS A AVALIAÇÃO DO IMÓVEL – EXEGESE DO ART. 685, II E II, DO CPC - RECURSO DESPROVIDO.
Inexistindo nos autos a mínima presença de elementos aptos a demonstrar a impenhorabilidade do imóvel prevista pela Lei no 8.009/1990, a manutenção da constrição é medida que se impõe.
O excesso de penhora deverá ser alegado em momento oportuno, no feito executivo, após a avaliação do imóvel, consoante a regra inserta no artigo 685, incisos I e II, do Código de Processo Civil. ” (TJMT – RAC No 0000711-67.2010.8.11.0003, RELA. DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/12/2014, publicado no DJE 11/12/2014)
Com essas razões, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ, nego provimento monocrático ao recurso.
P. I. C.
Cuiabá, 19 de novembro de 2020.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora